Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento para determinar a apresentação de fichas financeiras pelo réu, afastando a imposição de ônus ao sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do art. 373, I, do CPC e à tese firmada em precedente anterior sobre o ônus da prova no cumprimento de sentença relativo à Gratificação de Regência de Classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou as questões relevantes e apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.
5. A alegação da parte embargante revela inconformismo com o entendimento firmado, devendo eventual insurgência ser deduzida em recurso próprio.
6. Aplicável o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento implícito.
7. Litigância de má-fé não configurada: a mera interposição do recurso não revela propósito protelatório; aplicação da multa pressupõe enquadramento em hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.